Tribunal: TJES
Processo: 0000097-26.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-26.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000097-26.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS (sucessora de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.)

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VIANA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO INDUSTRIAL (SUBESTAÇÃO DE ENERGIA). INCIDÊNCIA. TEMA 174/STJ. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE (ART. 150, §3º, CF). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Eletrobras (sucessora de Furnas), extinguindo a cobrança de IPTU (exercício 2012) sobre o imóvel onde está instalada a Subestação Areinha. A sentença de primeiro grau entendeu que, havendo cadastro no INCRA e pagamento de ITR, o Município deveria, previamente, ajuizar ação própria na Justiça Federal para desqualificar o imóvel como rural. O Município Apelante pede a reforma, alegando a violação ao Tema 174/STJ (ônus do contribuinte provar destinação rural) e a inaplicabilidade da imunidade recíproca.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução é nula por ausência de requisitos legais; (ii) definir o tributo incidente sobre o imóvel onde opera a subestação, analisando-se o conflito entre o critério da localização (área urbana municipal) e o da destinação econômica (alegadamente rural por inscrição no INCRA), à luz do Tema 174/STJ; e (iii) saber se a Apelada, por ser sociedade de economia mista (à época do fato gerador) concessionária de serviço público, goza de imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, 'a', CF).

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da CDA, arguida em contrarrazões, é rejeitada. O título executivo contém os elementos essenciais exigidos pelo Art. 202 do CTN e pela Súmula 559/STJ (identificação do devedor, valor, fundamento legal e inscrição), tendo permitido o pleno exercício da ampla defesa pela Apelada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 174 (REsp 1.112.646/SP), firmou a tese de que o critério da destinação econômica (Art. 15 do DL 57/66) prevalece sobre o da localização (Art. 32 do CTN) para afastar a incidência do IPTU. Contudo, o ônus de comprovar a destinação efetiva (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial) é do contribuinte (Art. 373, II, CPC), e não do Fisco. 5. A Apelada (Eletrobras/Furnas) não se desincumbiu do ônus de provar a destinação rural. É fato incontroverso que o imóvel é utilizado para finalidade nitidamente industrial e comercial (operação da Subestação Areinha), atividade que não se enquadra na exceção prevista no Tema 174/STJ, sendo irrelevante o mero cadastro no INCRA ou o pagamento do ITR. 6. Não comprovada a destinação rural, aplica-se a regra geral do critério da localização (Art. 32 do CTN). O Município Apelante demonstrou que o imóvel está situado em área urbana ou de expansão urbana (Lei Municipal nº 1.868/2006), sendo legítima a cobrança do IPTU. 7. A imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, 'a', CF) não se estende à Apelada. Sendo sociedade de economia mista (à época do fato gerador, e posteriormente privatizada) que explora atividade econômica em regime de direito privado, com fins lucrativos e distribuição de dividendos, ela se enquadra na exceção prevista no Art. 150, §3º, da CF (Tema 437/STF).

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Embargos à Execução Fiscal julgados improcedentes, com inversão dos ônus sucumbenciais e determinação de prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que indica os elementos essenciais à identificação da dívida, nos termos do Art. 202 do CTN, é válida, mormente quando permite ao executado o pleno exercício da ampla defesa. 2. Nos termos do Tema 174/STJ, o ônus de comprovar a destinação rural de imóvel localizado em área urbana (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), para fins de afastamento do IPTU, é do contribuinte. 3. A instalação e operação de subestação de energia elétrica em imóvel localizado em área urbana caracteriza destinação industrial/comercial, e não rural, legitimando a incidência do IPTU. 4. A sociedade de economia mista, concessionária de serviço público de energia elétrica, que explora atividade econômica com finalidade lucrativa, não goza da imunidade tributária recíproca, por força da vedação contida no Art. 150, §3º, da Constituição Federal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000097-26.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS (sucessora de FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.)

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VIANA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Município de Viana (Apelante) busca a reforma da sentença (ID 17020035) que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, extinguindo a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2012 sobre o imóvel onde está instalada a Subestação Areinha (SE Viana).

A sentença baseou-se no fundamento de que, havendo registro do imóvel no INCRA e pagamento de ITR, o Município não poderia cobrar o IPTU sem antes obter, em ação própria na Justiça Federal, a desqualificação do imóvel como rural.

O Apelante alega que tal entendimento viola o Tema 174/STJ, que atribui ao contribuinte o ônus de provar a destinação rural, o que não teria ocorrido.

1. Da Preliminar em Contrarrazões – Nulidade da CDA

Inicio pela análise da preliminar de nulidade da execução, arguida pela Apelada em contrarrazões (ID 17020050). Sustenta-se que o título executivo (ID 17020 048) seria um "mero relatório de débitos", sem os requisitos do Art. 202 do CTN, o que teria cerceado sua defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Analisando o título que instrui a execução (ID 17020048, originário dos autos nº 0003723-24.2013.8.08.0050), verifica-se que dele constam os elementos essenciais à identificação da dívida: o nome do devedor (Furnas Centrais Eletricas S/A), o valor originário e atualizado, a natureza da dívida (IPTU 2012), o fundamento legal (Lei Mun. 1.629/2002, Arts. 114, 126, 127), o número da inscrição (0000004/2013) e a data da inscrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA não precisa conter um demonstrativo pormenorizado do débito, bastando que indique os fundamentos legais e o termo inicial para juros e correção, permitindo ao executado o pleno exercício da ampla defesa (Súmula 559/STJ).

A própria extensão e profundidade dos argumentos de mérito trazidos pela Apelada nestes Embargos (bitributação, destinação, imunidade) demonstram que a CDA, embora concisa, foi suficiente para que ela compreendesse perfeitamente a cobrança e exercesse sua defesa em toda plenitude.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

2. Do Mérito

A controvérsia central reside em definir se é adequada a incidência de IPTU sobre o imóvel onde está instalada a Subestação Areinha (SE Viana).

O juízo de primeiro grau extinguiu a execução por entender que, havendo cadastro do imóvel no INCRA (NIRF 7.276.597-6) e recolhimento prévio de ITR (Doc. 5), caberia ao Município, primeiramente, ajuizar ação própria na Justiça Federal contra o INCRA para desqualificar a natureza rural do bem.

Todavia, assiste razão ao Apelante (Município) quando afirma que a sentença incorreu em
error in judicando
ao inverter o ônus probatório e aplicar equivocadamente o entendimento jurisprudencial consolidado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 174 (REsp 1.112.646/SP), estabeleceu a prevalência do critério da destinação econômica (previsto no Art. 15 do Decreto-Lei 57/66) sobre o critério da localização (Art. 32 do CTN).

A tese fixada foi a seguinte:

"Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município,
desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966)."

O comando do STJ é claro: a exceção à regra (incidência de ITR em área urbana) depende de
comprovação
da destinação rural. O ônus de provar essa destinação específica – exploração agrícola, pecuária, etc. – é do contribuinte que alega a não incidência do IPTU, conforme regra geral do Art. 373, II, do CPC.

A sentença recorrida, ao exigir que o Município ajuizasse ação prévia contra o INCRA, impôs ao Fisco um ônus que não lhe pertence e que não encontra respaldo no Tema 174/STJ.

No caso dos autos, a Embargante (Apelada) limitou-se a juntar comprovantes de inscrição no NIRF e de pagamento do ITR (Docs. 3 e 5). Contudo, em nenhum momento, produziu qualquer prova de que efetivamente exerce no imóvel "exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial".

Pelo contrário, é fato incontroverso, admitido na própria petição inicial, que o imóvel foi adquirido e é utilizado para a instalação e operação da Subestação Areinha (SE Viana), uma atividade de natureza nitidamente industrial e comercial, intrínseca ao seu objeto social de concessionária de energia elétrica.

Não comprovada a destinação rural (requisito do Tema 174/STJ), volta a incidir a regra geral do critério da localização (Art. 32 do CTN).

Nesse ponto, o Município (Apelante) demonstrou que o imóvel está situado em perímetro urbano ou de expansão urbana, conforme definido pela Lei Municipal nº 1.868/2006 (que criou o Bairro Parque Industrial) e pelos mapas e certidões técnicas acostados aos autos (fls. 176/185 e 273/503 do PJe 1º Grau).

A tese do Apelante é reforçada pelo fato de que a própria Apelada efetuou o pagamento do IPTU sobre o mesmo imóvel nos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 (ID 17020047), indicando seu reconhecimento quanto à natureza urbana do bem e à incidência do tributo municipal, optando por sonegar apenas o exercício de 2012 (objeto da execução).

Como a destinação do imóvel não é rural, revela-se adequada a cobrança de IPTU. Em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – COBRANÇA DE IPTU - INCIDÊNCIA DE ITR – DECRETO-LEI N 57/1966 – IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O IPTU, tributo de competência dos Municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN) . 2. A legislação brasileira adota, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-lei nº 57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide IPTU e sim ITR. 3 .
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 174), firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966 4
. Da análise dos autos, nota-se que foi devidamente demonstrado pela apelada/embargante a utilização rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966 e da jurisprudência do STJ: além de o imóvel estar cadastrado no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na qualidade de minifúndio, e no CAR (Cadastro Ambiental Rural), incidindo sobre ele, ainda, o ITR (imposto territorial rural), na EDP consta no seu cadastro sua classe como “rural-agropecuária”, há filiação ao sindicato rural, o IDAF emitiu notificação acerca da supervisão da vacinação do gado contra febre aftosa, bem como foi expedida certidão negativa de débitos relativos ao imóvel rural). 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043718820228080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL RURAL – DESTINAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. No caso, a parte apelada apresentou recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (fl. 101 e seguintes), o que é corroborado pela foto acostada à fl. 98, que demonstra a existência de pastagem na propriedade do embargante. 3. Outrossim, também calha registrar que,
nos termos da jurisprudência, “o critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou do ITR, sendo necessário observar a destinação econômica”
, de forma que, “estando comprovada nos autos a exploração rural do imóvel, não há que se falar em incidência do IPTU.” (TJMS; APL-RN 0800638-40.2021.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 15/06/2023; Pág. 67).4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.Data: 03/Aug/2023Órgão julgador: (1ª Câmara Cível Número: 0003772-31.2014.8.08.0050 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Dívida Ativa)

Resta, por fim, analisar a tese da Imunidade Recíproca, arguida pela Apelada com base no Art. 150, VI, 'a', da CF.

A Apelada (Furnas, sucedida pela Eletrobras) é Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica (geração e transmissão de energia) mediante concessão.

A imunidade tributária recíproca não se aplica a ela, por expressa vedação constitucional contida no Art. 150, §3º:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Embora a Apelada preste um serviço público essencial, ela o faz (e o fazia) em regime de direito privado, com nítida finalidade lucrativa e distribuição de dividendos aos seus acionistas (inclusive privados), submetendo-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas.

Este argumento é
reforçado
pela atual realidade jurídica da Apelada. Conforme consta nos próprios autos (ID 17020041 e 17020044), a Eletrobras foi desestatizada (privatizada) nos termos da Lei nº 14.182/2021, transformando-se em uma companhia aberta sem controlador definido. Subsequentemente, em 1º de julho de 2024 (conforme Ata de Assembleia em ID 17020041), a subsidiária Furnas foi formalmente incorporada pela Eletrobras.

Se a imunidade já era inaplicável à época do fato gerador (2012), quando a Apelada era Sociedade de Economia Mista (mas com fins lucrativos), com mais razão o é agora, após sua completa privatização, o que apenas solidifica sua natureza de entidade privada que concorre no mercado.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 437, RE 601.720), já sedimentou o entendimento de que a imunidade recíproca não alcança sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial ou com fins lucrativos. O fato de os bens serem reversíveis à União ao final da concessão (Lei 8.987/95) não altera a natureza privada da propriedade durante o período contratual, tampouco afasta a finalidade lucrativa que atrai a incidência da norma excepcional do Art. 150, §3º, da CF.

Portanto, a cobrança do IPTU é hígida, devendo a sentença ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença (ID 17020 035) e, por conseguinte, julgo improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Determino, por conseguinte, o prosseguimento da Execução Fiscal nº 0003723-24.2013.8.08.0050, nos seus ulteriores termos.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a parte Embargante (Apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.